Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710157-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRIS WAGNER COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora